Tribunal: TJES
Processo: 5002105-54.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002105-54.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE
RECORRIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DÍVIDA ATRASADA. APONTAMENTO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora, em síntese, alega que foi surpreendida ao tomar conhecimento da existência de restrições creditícias em seu nome, realizadas pelas requeridas. Sustenta que desconhece as dívidas em questão, requerendo a declaração de inexistência dos débitos, a baixa da restrição e indenização por danos morais.
2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, reputando comprovada a contratação dos serviços que geraram os débitos questionados. Em recurso inominado, a parte autora pugna pela reforma da sentença para que sejam providos seus pedidos iniciais.
3. Confirmam-se as razões de decidir do juízo da origem, na medida em que, conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
4. Para além da comprovação de contratação dos serviços que geraram os débitos, nota-se que a autora sequer comprovou a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. A exibição de informações relativas a contas atrasadas, conforme capturas de tela do aplicativo do SERASA EXPERIAN (id. 10899487) não se confunde com a efetiva inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Os documentos apresentados pela requerida (id. 10899504), além de indicar a ausência de restrição cadastral a cargo das requeridas, demonstram que sempre houve outras inscrições contemporâneas ao débito objeto do presente processo.
5. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.
6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)